Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016352-04.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), INVASORES NÃO IDENTIFICADOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA PRIVADA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM FACE DE INVASORES NÃO IDENTIFICADOS – FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA – INTERESSE JURÍDICO DAS FAZENDAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT –
CONFLITO PROCEDENTE
.

1
. Em regra
, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada.

2
. Na hipótese em apreço, nenhuma das Fazendas Públicas figura como parte na ação originária, que fora proposta por empresa privada, concessionária de serviço público, em face de invasores desconhecidos, objetivando a reintegração de área de domínio da ferrovia.

3
. Além disso, a ação originária possui natureza exclusivamente possessória, de sorte que, ainda que a área discutida integre, em tese, patrimônio público, o resultado do processo não atingirá a relação de domínio público, mas apenas a posse exercida pela concessionária,
a afastar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
em face do
Juízo da
2a Vara Cível da mesma Comarca
, que, nos autos da
ação de reintegração de posse com pedido liminar
no 1019978-56.2020.811.0003, movida por Rumo Malha Norte S/A em desfavor de invasores não identificados, declinou da competência para o Juízo suscitante, por concluir que a ação envolve interesse público, a ser, portanto, processada e julgada na Vara Especializada da Fazenda Pública respectiva.

O Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, suscitante do conflito, narra que a ação de reintegração de posse foi ajuizada pela empresa Malha Rumo Norte S/A em face de invasores não identificados
, visando ser reintegrada na posse da área contida entre o km inicial 420+140 a km final 420+200, do trecho Marco Inicial – Alto Araguaia, Município de Alto Taquari/MT, classificada como faixa de domínio da ferrovia.

Enfatiza que a
ação foi distribuída inicialmente perante a Justiça Federal, na 1a Vara da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT. Todavia, em razão da ausência de interesse da ANTT e do DNIT em integrar a demanda, e considerando a ausência de qualquer das entidades relacionadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, foi declarada a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo sido determinada sua remessa ao Juízo de Direito da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na sequência, a ação veio a ser
distribuída ao
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, o qual concluiu
que o interesse público evidenciado na lide afasta a sua competência para apreciação do feio, e, assim, declinou
a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Por sua vez, o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
reputou não configurada a competência da aludida Vara Especializada, tendo em vista que nenhuma das Fazendas Públicas figura no polo ativo ou passivo da ação,
vindo a suscitar o conflito.

O Juízo suscitado da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (Id. 105971993), tendo prestado informações (Id. 106627952).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo acolhimento do conflito negativo de competência, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação de reintegração de posse em tela (Id. 108234976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se
de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
em face do Juízo da
2a Vara Cível da mesma Comarca
, que, nos autos da
ação de reintegração de posse com pedido liminar
no 1019978-56.2020.811.0003, movida por Rumo Malha Norte S/A em desfavor de invasores não identificados, declinou da competência para o Juízo suscitante, por concluir que a ação envolve interesse público, a ser, portanto, processada e julgada na Vara Especializada da Fazenda Pública respectiva.

Nesse aspecto, infere-se que a ação de reintegração de posse originária fora proposta pela empresa Rumo Malha Norte S/A, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, em desfavor de invasores não identificados, visando ser reintegrada na posse de área classificada como faixa de domínio da ferrovia.

Depreende-se que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ao receber o feito, concluiu que a ação era da competência da Vara Especializada de Fazenda Pública, e não da Vara de feitos cíveis em geral, consignando que
“o interesse público

evidenciado na liça afasta a competência deste Juízo para apreciação do feito, atraindo a da Vara Especializada da Fazenda Pública”
(Id. 101335471).

O Juízo suscitante, por outro lado, afirma que nenhuma das Fazendas Públicas figura no polo ativo ou passivo da ação em questão, destacando que
“o fato da área objeto do pedido de reintegração de posse ser pública não torna esta vara especializada competente para processar e julgar a ação, pois, embora pública, a posse da área está sendo reclamada por particular, por força de contrato de concessão.”

Delineadas as circunstâncias do conflito em análise, e após
detido exame dos elementos coligidos aos autos, entendo que merece razão o Juízo Suscitante.

Com efeito, consoante a Resolução no 12/2017-TP, que altera a competência das Varas Cíveis e Criminais da Comarca de Rondonópolis/MT e dá outras providências, a 2a Vara Cível da mencionada Comarca possui competência para
“processar e julgar os feitos cíveis em geral, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1a, 3a e 4a Varas Cíveis.”

Por outro lado, a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, de acordo com a Resolução

no 12/2017-TP, detém competência para
“processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, inclusive as ações mandamentais, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública.”

Nota-se, dessa forma, que, em regra, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada.

Na hipótese em apreço, nenhuma das Fazendas Públicas figura como parte na ação originária, que fora proposta por empresa privada em face de invasores ainda não identificados, objetivando a reintegração de área de domínio da ferrovia, a afastar, a princípio, a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

A propósito, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE USUCAPIÃO —
INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO
— CONSTATAÇÃO — JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA.
Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis.
Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.”

(TJMT, N.U 1010805-51.2019.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020) [Destaque].

Além disso, observa-se que, quando a ação ainda tramitava perante a Justiça Federal, tanto o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, quanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT manifestaram ausência de interesse em ingressar na ação, fato este que ensejou a remessa do feito para a Justiça Comum Estadual.

Por certo, o que se observa a partir da petição inicial é que a ação originária possui natureza exclusivamente possessória, de sorte que, ainda que a área discutida integre, em tese, patrimônio público, o resultado do processo não atingirá a relação de domínio público, mas apenas a posse exercida pela concessionária.

Dito de outra forma, tem-se que não é apenas o fato da área discutida ser considerada bem público, que, automaticamente, restará configurado o interesse público, até mesmo porque, na demanda originária, pretende-se apenas a reintegração da posse à Concessionária, esbulhada por particulares ainda não identificados.

Conforme destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
“
embora o d. Suscitado aponte que haja interesse público na demanda (o que, por ora, se admite apenas hipoteticamente), ainda assim não seria suficiente para reclamar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, porquanto o imbróglio se dá entre particulares.”
(Id. 108234976).

Por fim, não é demais destacar que o contrato de concessão (Id. 101335471 – págs. 53/65), firmado entre a autora Rumo Malha Norte S/A e a União Federal para exploração de serviços de transporte ferroviário de cargas, impôs expressamente a obrigação da Concessionária em adotar todas as medidas necessárias à proteção dos bens vinculados à concessão, o que, em tese, afasta o interesse jurídico dos entes públicos na lide.

Assim, considerando que a ação de reintegração de posse no
1019978-56.2020.811.0003 está fundada em questão exclusivamente possessória, sem que se tenha notícia de eventual ingresso de pessoas jurídicas de direito público na lide, a indicar a existência de interesse jurídico das Fazendas Públicas, r
emanesce a competência residual da 2a Vara Cível de Rondonópolis para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto, julgo
procedente
o presente conflito de competência para declarar competente o Juízo suscitado (
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
) para processar e julgar a ação de reintegração de posse no 1019978-56.2020.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022